Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003092-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 602.775.413-36 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003092-62.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Recorrente alega que seu direito de defesa foi cerceado ao não ser intimado pessoalmente para realizar a perícia médica, o que gera nulidade da sentença.

Assim, requer a anulação da sentença objurgada, com o consequente retorno dos aos ao juízo
a quo
para realização da pericia médica.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101658550.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021